Tribunal: TJMT
Processo: 0504353-95.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504353-95.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS-AMPP - CNPJ: 01.328.590/0001-49 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADA – PAPILOSCOPISTAS – DIREITO DE ATUAREM COMO PERITOS NAS INVESTIGAÇÕES E PROCESSOS CRIMINAIS – LITISPENDÊNCIA – IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR COM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público”.
(AgRg no MS n. 18.759/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 10/5/2016)

À luz desta premissa, voltando-se ambas as ações a assegurar provimento jurisdicional que reconheça o direito dos papiloscopistas atuarem nas investigações criminais e elaborarem os respectivos laudos periciais, é de se manter a sentença que, com fundamento no art. 337 e 485, V, do CPC, reconheceu a ocorrência de litispendência e extinguiu o processo ajuizado mais recentemente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Associação Matogrossense dos Peritos Papiloscópicos – AMPP
contra sentença que, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada no 0504353-95.2015.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
Estado de

Mato Grosso
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, V, do CPC, em virtude da configuração de litispendência, e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, também do CPC (Id 161730713).

Nas razões a apelante defende a reforma da sentença, afirmando que o juízo
a quo
reconheceu a existência de litispendência entre a ação de origem e os Autos no 00
11425-06.2009.811.0041
,
“
sem contudo observar que a causa de pedir de uma e de outra ação é diferente, já que os fundamentos são distintos. Ademais o próprio pedido, a despeito de serem parecidos, não são idênticos a ponto de fazer erigir a litispendência no caso concreto”.

Acentua, neste contexto, que
“
embora haja efetivamente identidade de partes e pedido, in casu, a causa de pedir é distinta. Basta a leitura atenta dos autos do processo n.
11425-06.2009.811.0041 - 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARA DE CUIABÁ-MT, para verificar que a causa de pedir naqueles autos é toda direcionada a declaração de nulidade de um ato administrativo concretamente praticado pela Administração Pública.
Trata-se da
Portaria no 003/005 da Superintendência de Perícia Oficial e Identificação Técnica. Já na presente ação a referida portaria não é objeto de pedido de declaração de nulidade nem de sustentação fundamentada na causa de pedir”.

Alega, em conclusão, que a sentença incorreu em
“afronta literal a dispositivo da lei federal, já que ao considerar a litispendência o Douto Magistrado singular negou vigência ao disposto nos §§ 1o, 2o e 3o do artigo 337 do CPC”
.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença
“
de forma a declarar não configurada a litispendência invocada pela parte apelada, retornando os autos à origem para que seja devidamente processado e julgado no mérito”
, prequestionando, ainda, os §§1o, 2o e 3o do art. 337 do CPC para efeito de eventual recurso ao Superior Tribunal de Justiça (Id 161730714).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a ocorrência de litispendência e o desprovimento do recurso de apelação, afirmando que
“
ambas as demandas foram propostas pela Apelante em desfavor do Apelado, objetivando garantir a independência funcional dos papiloscopistas na elaboração dos seus laudos”
. (Id 161730718)

A Procuradoria-Geral da Justiça entendeu não haver interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos (Id 168311668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por meio do presente recurso de apelação, a Associação Matogrossense dos Peritos Papiloscópicos – AMPP visa a reforma da sentença que, reconhecendo a ocorrência de litispendência entre a demanda de origem e a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no
00
11425-06.2009.811.0041,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 337 e 485, V, do CPC.

Segundo o recorrente, ainda que haja identidade entre as partes e os pedidos sejam parecidos, a causa de pedir de uma e outra ação são distintas, não se configurando, portanto, a litispendência.

Em que pese o esforço expendido pela recorrente na presente insurreição recursal, suas argumentações não comportam o provimento almejado.

De acordo com o art. 337, §3o, do Código de Processo Civil, ocorre litispendência
“quando se repete ação, que está em curso”
, sendo que, à luz do §2o do mesmo dispositivo legal,
“uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.
Configurada a litispendência, impõe-se a manutenção do feito em que primeiro ocorreu a citação válida e a extinção da demanda reproduzida, evitando-se, assim, que ações idênticas tramitem no Poder Judiciário, ensejando a prolação de decisões contraditórias.

In casu
, ao compulsar os documentos acostados aos autos, verifico que a ação que originou o presente apelo –
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada no 0504353-95.2015.8.11.0041
–
, foi ajuizada pela associação apelante em 11/12/2015 em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo nela sido requerida, além
da tutela antecipada, que
“seja julgada totalmente procedente a presente ação para o fim de declarar o direito-dever dos papiloscopistas estaduais de elaborarem laudos papiloscópicos em investigações criminais, subscrevendo seus próprios laudos, bem como de terem acesso aos locais de crime com a finalidade de coleta de material para a elaboração dos laudos periciais, declarando, por sentença, o óbvio fato de que os papiloscopistas são peritos na área da papiloscopia e que podem e devem atuar nas investigações e processos criminais, na forma da jurisprudência citada na causa de pedir”
. (Id 161730656)

Antes disso, porém, mais precisamente em 03/4/2009, a ora recorrente já tinha proposto a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0011425-06.2009.8.11.0041 (Código 374756), também em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual, segundo t
recho do relatório da sentença constante do Id 161730681, p. 4
, fez o seguinte pedido:

“(...) a declaração da nulidade do ato jurídico – Portaria 003/005 da Superintendência de Perícia Oficial e Identificação Técnica, que impede os papiloscopistas realizarem as perícias papiloscópicas nos locais de crime, bem como a emissão dos respectivos laudos; a declaração de que as atividades de realização de perícias papiloscópicas em locais de crime, bem como a emissão de seus respectivos laudos é dos papiloscopistas e não dos peritos; a declaração para que os peritos criminais sejam impedidos de realizarem as funções laborativas dos papiloscopistas, no que diz respeito a coleta de impressões papilares e de fragmentos, no local de crime, bem como classificação (análise) e confronto. E ainda, pleiteiam a condenação do Requerido em danos morais “por terem sido humilhados, constrangidos e submetidos a vexames perante toda a equipe de trabalho”. (Trecho do relatório da sentença constante do Id 161730681, p. 4)

Prolatada sentença de improcedência nesta ação, houve a interposição do Recurso de Apelação Cível no 22951/2015, cujo acórdão manteve o referido ato judicial e foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PAPILOSCOPISTA – ALEGAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PORTARIA N. 003/2005 DA SUPERINTENDÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA QUE IMPEDE OS PROFISSIONAIS DE REALIZAREM SUAS FUNÇÕES LABORATIVAS DE EXAMES DE LEVANTAMENTOS DE IMPRESSÕES PAPILARES (FRAGMENTOS) EM LOCAIS DE CRIME, EXAMES DE CONFRONTO PAPILOSCÓPICOS, DE IMPRESSÕES ADVINDAS DE LOCAIS DE CRIME E ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PAPILOSCÓPICO – ALEGAÇÃO DE “USURPAÇÃO” DESSAS FUNÇÕES PELOS PERITOS CRIMINAIS - ATO NORMATIVO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E COM O ARTIGO 6o E 169 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LEGALIDADE – NÃO CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO.

O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Inteligência do artigo 330, I do CPC.

A previsão em lei estadual e portaria de delimitação do Cargo de Perito Criminal e de Papiloscopista que possuem atribuições complementares e correlatas, em que um é exercido por servidor com formação em nível superior e o outro por servidor com formação em nível médio, em harmonia com o disposto nos artigos 6o, I e II e 169 do Código de Processo Penal, não há falar em usurpação de prerrogativas e atribuições exclusivas dos Papiloscopistas, consequentemente, em anulação de ato jurídico.

Ausente comprovação do ato ilícito e dos danos subjetivos experimentados pelos autores, a improcedência do pedido de indenização por dano moral é medida que se impõe”.
(N.U 0011425-06.2009.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016)

Pois bem. Comparando ambas as ações, o que se vê é que as partes de uma e outra são as mesmas, inclusive nos mesmos polos processuais (Associação Matogrossense dos Peritos Papiloscópicos - AMPP como autora e Estado de Mato Grosso como réu).

Outrossim, embora um pouco diversas as causas de pedir das duas demandas, pois enquanto na primeira ação se discutia a nulidade da Portaria no 003/2005 da Superintendência de Perícia Oficial e Identificação Técnica, que limitava as atividades dos papiloscopistas nos locais de crime, na segunda não se questionava este ato normativo, o que se percebe é que, na essência, a motivação para a propositura de ambas as lides é uma só: assegurar a independência funcional e atuação dos

papiloscopistas
estaduais nas investigações criminais
.

Quanto aos pedidos das duas ações, conquanto neles também haja algumas distinções decorrentes da própria identificação das demandas (ordinária e declaratória de nulidade), almejam o mesmo resultado: obter provimento jurisdicional que reconheça aos papiloscopistas o direito de atuar como peritos nas investigações criminais, coletando material, elaborando e subscrevendo laudos periciais, funções que consideram ter sido usurpadas pelos peritos criminais do Estado de Mato Grosso.

Logo, a despeito de pequenas variações, há uma grande semelhança entre os elementos da ação ordinária que originou o presente recurso e a ação declaratória primeiramente ajuizada, impondo-se o reconhecimento da litispendência e, portanto, a manutenção da sentença recorrida, por ter aplicado o melhor direito no caso concreto.

Na mesma linha deste entendimento, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

3. No caso, observa-se que, não obstante a diversidade de partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos nas referidas Ações Mandamentais, ou seja: a Comissão de Anistia ter julgado procedente o pedido formulado pelo Impetrante, inclusive com o reconhecimento do direito à reparação econômica de caráter indenizatório, que deveria ser paga por prestações mensais e pagamento de valores retroativos, sendo este último descumprido (causa de pedir); e o pagamento dos valores retroativos fixados na Portaria concessiva da Anistia (pedido).

4. O acolhimento do pedido no bojo do presente mandamus para o pagamento dos valores retroativos relacionados à reparação econômica poderá acarretar pagamento em duplicidade na hipótese da eventual concessão da segurança naquela outra ação em curso perante a Justiça Federal de primeira instância.

5. Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público.

6. Em casos análogos, esta Corte Superior firmou orientação de que, configurada a litispendência, impõe-se a denegação da segurança, para extinguir o feito sem resolução de mérito, a teor do art. 6o., § 5o. da Lei 12.016/09 c/c 267, inc. V do CPC. Precedentes: AgRg no MS 18.286/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.8.2014; AgRg no MS 18.287/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; MS 19.095/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.6.2015.

7. Agravo Regimental de ORLANDO LEANDRO DE OLIVEIRA desprovido”.
(AgRg no MS n. 18.759/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 10/5/2016)

Destarte, demonstrado nos autos que por meio das duas ações ajuizadas a recorrente almeja o mesmo resultado prático – o direito dos papiloscopistas atuarem como peritos nas investigações criminais e poderem elaborar e subscrever laudos periciais –, deve ser mantida a sentença combatida.

Posto isso, nego provimento ao recurso interposto pela Associação Matogrossense dos Peritos Papiloscópicos – AMPP, confirmando a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023